Tribunal: TJBA
Processo: 8000030-78.2015.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000030-78.2015.8.05.0220

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: CIA de Seguros Aliança da Bahia e outros (2)

Advogado(s): LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO, GUSTAVO HENRIQUE DE QUEIROZ MACHADO, CRISTIA DANIELE BARBOSA, SILAS MELO MORAES, HENRIQUE BOUCAS PAES, CRISTIA DANIELE BARBOSA, SILAS MELO MORAES, LARIZA ARAUJO SILVA MARTINS

APELADO: FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s): SEBASTIAO JUNIOR WASCONCELOS SAMPAIO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito fatal. A parte embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, buscando a rediscussão de matérias relativas ao dano moral, juros de mora, pensionamento e honorários advocatícios.

II. Questão em discussã
o

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência das omissões e contradições apontadas pela embargante no acórdão, que, segundo ela, teriam deixado de analisar: (i) a necessidade de prova do vínculo afetivo para configuração do dano moral reflexo às irmãs da vítima; (ii) a aplicação do artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, para redução da indenização por dano moral; (iii) a incidência da taxa SELIC conforme o Tema 1368 do STJ; (iv) o termo inicial dos juros de mora sobre as parcelas do pensionamento mensal; e (v) a base de cálculo dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §9º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas, sem divergências. O acórdão fundamentou expressamente a presunção do dano moral reflexo em favor das irmãs, a razoabilidade do
quantum
indenizatório com base no método bifásico, a irretroatividade da lei nova sobre os critérios de juros e correção monetária já fixados, o termo inicial dos juros sobre o pensionamento em conformidade com a Súmula 54 do STJ e a manutenção dos honorários advocatícios em razão da complexidade e duração da causa.

4.
A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da causa e obter um novo julgamento sobre matérias já exaustivamente analisadas e decididas, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configurada a omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou devidamente todos os pontos controvertidos, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos de declaração quando a parte recorrente busca, em verdade, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 373, I, 85, §9º, e 1.022; Código Civil, arts. 397, 944, parágrafo único, e 948, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.734.536/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.